Tribunal: TJDFT
Processo: 0048447-59.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE.
I. Adversidades relacionadas à atividade empresarial da incorporadora constituem fortuito interno e assim não excluem sua responsabilidade civil pelo atraso na entrega do imóvel, consoante a inteligência do artigo 393 do Código Civil.
II. Se a indenização dos lucros cessantes é objeto de condenação própria e específica, não é possível a inversão de cláusula penal moratória com o objetivo de indenizar o mesmo prejuízo.
III. Recurso provido em parte.